Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa. Segundo a denúncia, o réu foi flagrado transportando uma bicicleta furtada horas depois do crime antecedente, com plena ciência da origem ilícita do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o réu incorreu em erro de tipo ao desconhecer a origem ilícita do bem; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal); e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação dolosa se consuma com a posse, transporte ou ocultação de bem de origem criminosa, desde que o agente tenha ciência da ilicitude, sendo irrelevante a efetiva comprovação de seu envolvimento no furto ou roubo anterior.
4. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Restituição, pela Ocorrência Policial e pelos depoimentos colhidos, incluindo a vítima e o policial responsável pela abordagem, que relataram circunstâncias que evidenciam o conhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem.
5. A alegação de erro de tipo não se sustenta, pois o réu foi encontrado na posse da bicicleta furtada poucas horas após o crime, sem apresentar justificativa plausível para sua aquisição, além de relatar versões contraditórias sobre o suposto vendedor e os valores envolvidos na transação.
6. A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois o dolo pode ser inferido das circunstâncias da aquisição, como a ausência de documentação válida, o valor incompatível com o mercado e o histórico do réu, que não comprovou boa-fé na transação.
7. Uma vez que ausente recurso da acusação, o regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dolo no crime de receptação pode ser aferido a partir das circunstâncias fáticas da aquisição e da posse do bem, não sendo necessária prova direta do conhecimento da origem ilícita.
2. O ônus de demonstrar a boa-fé na aquisição do bem recai sobre o acusado, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da origem criminosa.
3. A reincidência e os maus antecedentes justificariam a fixação do regime mais gravoso que o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", §3o,do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", e 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1965655, 0714216-72.2022.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025, DJe 15/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1963230, 0704725-47.2022.8.07.0002, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025, DJe 11/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1959355, 0702067-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 23/01/2025, DJe 04/02/2025.